Tribunal: TJMT
Processo: 1019479-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019479-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUGENIO SOARES DE ARRUDA - CPF: 328.337.681-68 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposto contrato de crédito consignado, no valor de R$ 5.194,08, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a devida comprovação da contratação de serviço bancário que justifique a negativação do nome do autor; e (ii) sendo mantida a condenação por danos morais, verificar a adequação do valor arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira, a quem incumbia o ônus de demonstrar a contratação, limitou-se a juntar documentos unilaterais, sem apresentar instrumento contratual firmado pelo autor ou outro meio hábil que comprove a regularidade do vínculo.

4. Diante da ausência de prova da relação jurídica, a negativação do nome do autor é considerada indevida, configurando ilícito civil passível de indenização.

5. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros restritivos é presumido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor fixado a título de indenização, contudo, mostrou-se ligeiramente acima dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
:

"1. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem a comprovação da contratação configura dano moral presumido.

2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a revisão do quantum arbitrado quando excede os parâmetros jurisprudenciais consolidados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Itau Unibanco S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Eugenio Soares de Arruda
.

A sentença recorrida (ID. 338302410) julgou procedente a pretensão autoral declarando a inexistência do débito de R$ 5.194,08 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e oito centavos), vencido em 07/11/2021 e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais de ID. 338302414, a Apelante alega que não houve ato ilícito de sua parte, sustentando a regularidade das contratações dos serviços prestados pelo banco.

Sustenta que a parte apelada recebeu o montante de R$ 5.313,68 a título de crédito consignado e que a cobrança se justifica ante a inadimplência.

Alega que não há defeito no serviço prestado, uma vez que restou evidenciada a regularidade das contratações e existência de vínculo, sendo a negativação decorrente do exercício regular de direito ante a inadimplência do cliente, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Aduz que, subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, o valor de R$ 7.000,00 não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido, considerando a inexistência de prova de constrangimento efetivamente sofrido pela parte recorrida.

Sustenta ainda que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento do dano moral e não do evento danoso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há como constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer obrigação pecuniária pelo simples fato de não existir valor determinado.

Alega que a correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso, julgando-se totalmente improcedente o pleito da parte apelada. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No presente feito, o cerne da controvérsia reside em verificar a existência de contratação de empréstimo válida entre as partes e se a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes foi legal.

Sobre o assunto, é entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da conta bancária/cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Nesse sentido, a instituição financeira apelante, em seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a afastar a alegada falha na prestação do serviço, não juntou aos autos prova documental robusta para comprovar a validade da contratação.

O banco apelante limitou-se a apresentar documentos produzidos unilateralmente, como tela sistêmica, documento descritivo de débitos e um comprovante de TED.

No presente feito, a instituição financeira apelante limitou-se a acostar
prints
de telas sistêmicas e alegar que houve a contratação do serviço, contudo, não trouxe qualquer documento idôneo capaz de infirmar as alegações da autora.

Portanto, não tendo a instituição financeira comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato, (art. 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente do suposto contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Isto porque, a negativação do nome do devedor constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da restrição não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Evidenciado do extrato de consulta do Serasa que o nome da parte autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido, resta demonstrada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Não comprovado pelo requerido que a parte autora é parte no contrato de prestação de serviços que gerou o débito objeto da ação, ônus que lhe competia na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, há de ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência da dívida.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1000695-70.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Com relação aos danos morais, verifico que o douto magistrado singular condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais por ter inscrito o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome da autora
nos órgãos de proteção de crédito,
trata-se de dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de prova do prejuízo. Portanto, ao ser demonstrado que a apelante protestou o nome da consumidora o que ultrapassa o simples aborrecimento, configura-se a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da condenação em danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório,
é sabido que sua finalidade é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Com base nos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor fixado pelo magistrado a quo (R$ 7.000,00) se mostra um pouco acima dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual reduzo o
quantum
para R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença tão somente quanto ao valor fixado a título de danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026